Tribunal: STF
Processo: ARE 1515308
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – FUNDEINFRA. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. FUNDEINFRA. LEIS ESTADUAIS Nº 21.670/22 E 21.671/22. DECRETO ESTADUAL Nº 10.187/22. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DISTINÇÃO. PRODUTORES RURAIS ISENTOS. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Não procede a tese de não conhecimento do recurso interposto por violação ao princípio da dialeticidade, mormente porque o apelante impugnou de maneira clara e específica as questões decididas na sentença. 



    2. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, no caso, não se está a impugnar a lei, abstratamente, mas sim os seus efeitos concretos nas atividades rotineiramente desenvolvidas pelos produtores rurais, sob o argumento de ser indevida a incidência da cobrança, antes de decorridos noventa dias, contados da data da publicação da norma que quantificou a redução/perda do benefício fiscal, Decreto Estadual nº 10.187/22. 



    3. A Lei Estadual nº 21.670/22 criou o Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA) para ‘captar recursos financeiros destinados ao desenvolvimento econômico do Estado de Goiás’. 



    4. Uma das receitas do FUNDEINFRA é a contribuição a que se refere o artigo 5º, inciso I, daquela lei, exigida no âmbito do ICMS como condição para: a) a fruição de benefício ou incentivo fiscal relativos ao imposto; b) o contribuinte optar por regime especial relacionado ao controle de exportações de produtos para o exterior; c) o imposto devido por substituição tributária pelas operações anteriores ser (1) pago pelo contribuinte credenciado para tal fim por ocasião da saída subsequente; ou (2) apurado juntamente com aquele devido pela operação de saída própria do estabelecimento eleito substituto, o que resultará um só débito por período. 



    5. A contribuição destinada ao FUNDEINFRA é cobrada mediante em percentual de até 1,65% sobre o valor da operação com mercadorias discriminadas na legislação do imposto ou por unidade de medida adotada na comercialização da mercadoria, conforme artigo 5º, parágrafo único, da lei citada. 



    6. Anterior a alteração promovida pela Lei Estadual nº 21.671/2022, o Chefe do Poder Executivo estava autorizado, na forma limites e condições que estabelecer, a conceder isenção do ICMS, inclusive quanto à manutenção do crédito, na operação interna com milho e soja, sendo que referida isenção não estava condicionada ao pagamento de contribuição a qualquer fundo de investimento. 



    7. Atualmente, com a alteração legislativa, o produtor de milho e soja, entre outros produtos agrícolas, somente tem isenção do ICMS caso realize a contribuição ao FUNDEINFRA, criado pelo Lei Estadual nº 21.670/2022, nos percentuais dispostos no Decreto Estadual nº 10.187/2022. 



    8. A permissão isenção em relação ao milho e soja fica condicionada a que o substituto tributário contribua para o FUNDEINFRA, sendo que o valor da contribuição para o fundo deve ser obtido por meio da aplicação do percentual previsto no Anexo XVI do decreto sobre o valor da operação. 



    9. O Decreto Estadual nº 10.187/2022 reduziu indiretamente a isenção do ICMS a ser pago pelos produtores rurais, passando a surtir efeito a partir de sua publicação. 



    10. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    11. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal. 



    12. Faz-se necessário realizar uma distinção entre aqueles produtores associados à impetrante que já eram isentos do ICMS, na venda de produção de milho e soja, e entre aqueles produtores que somente após a lei estadual e seu decreto regulamentar passaram a ser contribuintes do ICMS, pois, nesta última hipótese, o produtor não sofreu alteração em sua contribuição, uma vez que veio a contribuir somente após a vigência da lei. 



    13. Aplica-se o princípio da anterioridade nonagesimal somente àqueles produtores rurais associados à impetrante que eram isentos do imposto antes das leis estaduais nº 21.670/22 e 21.671/22 e do decreto estadual nº 10.187/22, pois, para esses, com a redução do benefício, houve uma quebra da previsibilidade da carga tributária. Para os produtores rurais associados à impetrante que passaram a ser contribuintes do imposto nas hipóteses da lei somente após a sua promulgação, não se aplica a anterioridade nonagesimal. 



    APELAÇÃO CÍVEL E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 23-25, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República



    Sustenta que “não se pode concordar com a aplicação da anterioridade nonagesimal no presente caso, tendo em vista que a contribuição sob estudo é facultativa, não ostentando, dessa forma, natureza tributária (art. 3º do CTN), e o art. 150, III, ‘c’ da CF, é expresso quanto ao seu alcance, qual seja, apenas nos casos de criação ou aumento de tributo” (fls. 12-13, e-doc. 20).



    Argumenta que “no julgamento da ADI n. 2.056 o Pretório Excelso decidiu que contribuição criada por lei estadual, despida do elemento essencial da compulsoriedade, não possui natureza tributária, concluindo que ‘Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar…’” (fl. 15, e-doc. 20).



    Afirma não ter havido “alteração da base de cálculo ou das alíquotas do ICMS nas operações assinaladas pelas Lei Estaduais n. 21.670/22 e 21.671/22, de forma que não se pode afirmar que houve aumento indireto de tributo” (fl. 17, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    No agravo interposto, o agravante reitera os fundamentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja o presente agravo em recurso extraordinário conhecido e provido, com o consequente processamento do recurso extraordinário interposto e o seu posterior provimento” (fl. 5, e-doc. 28). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República nem à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade, tampouco se afastou a incidência, com fundamento constitucional, de lei estadual. Apenas se interpretou a legislação com fundamento nos dados específicos do caso em exame. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 7.10.2021). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.407.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,  
DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II – A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.413.296-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,  
DJe 1º.3.2023).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’” (RE n. 564.225-AgR-EDv-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário,  
DJe 16.12.2020).



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal consolidada no sentido de ser obrigatória a observância do princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver majoração, ainda que indireta, de tributos. 



    7. Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local e infralegal aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 21.670/2022 e 21.671/2002 e Decreto estadual n. 10.187/2022). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.482.202-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade tributária nos casos de aumento direto ou indireto de imposto. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.402.382-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU/ITU. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.280.729-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora